Tribunal: STF
Processo: MS 19920
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-01
Data de publicação: 1973-03-01

Ementa:
OS IMPETRANTES NÃO FAZEM JUS A APOSENTADORIA NOS CARGOS DE CHEFE DE
SECRETARIA PJ-O E AUXILIAR DE PORTARIA PJ-11, RESPECTIVAMENTE, EIS
QUE A ESSES CARGOS NÃO PODERIAM TER ACESSO. INTELIGENCIA DO ART. 1.,
DA LEI 3.906, DE 19.06.61.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.